Tribunal: TJBA
Processo: 8003936-92.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003936-92.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATALIA TEIXEIRA AZEVEDO

Advogado(s)
:
MARTONE COSTA MACIEL, JOAO PEDRO NUNES MACIEL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. IMPROVIMENTO. O laudo pericial judicial foi conclusivo ao atestar que a segurada não possui incapacidade para o exercício de sua atividade habitual, consignando que
"no momento não há incapacidade em exercer sua última função"
e que
"não foi evidenciada quaisquer descompensação de patologias no ato pericial"
. Embora diagnosticado Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), o perito foi taxativo ao afirmar que a pericianda se encontra apta para retomar atividade profissional, manifestando inclusive vontade de retornar ao trabalho. A prova médica pericial, por sua excelência e finalidade específica, deve ser valorizada pelo magistrado, observando-se o princípio do livre convencimento motivado. A desconsideração do laudo pericial se justifica apenas diante de significativo contexto probatório que demonstre inaptidão laborativa, o que não ocorreu nos autos. Para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é necessária a demonstração de incapacidade total e temporária ou total e permanente, respectivamente. Para o auxílio-acidente, exige-se redução definitiva da capacidade de trabalho, requisitos não preenchidos no caso concreto.
Apelo improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8003936-92.2022.8.05.0103, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante,
NATALIA TEIXEIRA AZEVEDO,
e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o ao Recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA